Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738760-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇAO DE DOCUMENTO PÚBLICO. OAB FALSA. USO DE DOCUMENTO FALSO (DUAS VEZES). FALSIDADE IDEOLÓGICA POR CINCO VEZES. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA CONDUTA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DEMAIS CRIMES DE FALSIFICAÇAO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 297, § 2o (falsificação de documento público); art. 304 (duas vezes - uso de documento falso); art. 299 (seis vezes – falsidade ideológica); e 171, caput, todos do Código Penal (estelionato), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: i) absolvição do réu em relação a uma das condutas da falsidade ideológica; ii) aplicação do princípio da consunção entre a falsificação de documento público, uso de documento falso, falsidade ideológica e o estelionato; iii) aplicação do concurso formal de crimes na dosimetria da pena. III – Razões de decidir: 3. Não constando dos autos a inserção de declaração falsa (advogado) na petição assinada pelo réu e sim o nome do dele com a OAB de estagiário, a absolvição em relação a este crime é medida que se impõe, restando configurada, portanto, cinco condutas do crime de falsidade ideológica. 4. Evidenciado que se trata de infrações penais autônomas, perpetradas em contextos distintos e motivadas por desígnios diversos, não se cogita a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato. 5. A Súmula no 17 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. Todavia, na espécie, a potencialidade lesiva da carteira de identificação falsa não se exauriu em apenas uma conduta, pois o réu seguiu utilizando o referido documento para a prática de outros crimes de mesma ou diversa natureza, como efetivamente o fez, ao utilizar o documento nas condutas descritas no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), em junho e julho de 2022. 6. Os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo, portanto, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). IV – Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 171, caput, 297, §2o, 299 e 304, todos do Código Penal e ao enunciado 17 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação do princípio da consunção. Sustenta que os crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso foram praticados exclusivamente como meio para a execução do estelionato, todos dentro do mesmo contexto fático, relacionado ao exercício indevido da advocacia. Assim, requer que os crimes-meio (falsidade) sejam absorvidos pelo crime-fim (estelionato), conforme entendimento consolidado no enunciado 17 da Súmula da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 171, caput, 297, §2o, 299 e 304, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 17 da Súmula do STJ, porque, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028